Tribunal: TJMT
Processo: 0018435-82.2013.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018435-82.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MAX ARIEL TONIAZZO - CPF: 777.461.041-34 (APELADO), ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO - CPF: 603.874.911-04 (APELADO), VALERIA PROLO PEDRINI - CPF: 820.278.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – AUTOR DILIGENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
–
RECURSO
PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por razões alheias à conduta do exequente impede o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo nos artigos 487, II, e 921, §5º, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito, pois adotou diversas medidas para localização dos executados. Diz ainda que há indícios de ocultação de patrimônio.

Destaca que o AR enviado ao executado Max (apelado) foi recusado sem justificativa em 30-4-2022, e que o encaminhado para
Elizando
(também apelado) foi recebido em 11-4-2022, situações que não foram consideradas pelo Juízo de origem.

Aduz que inclusive requereu a citação por edital, porém indeferida, e que a demora não pode ser atribuída a ele, mas sim ao próprio mecanismo do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Sem contrarrazões, visto que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

No caso concreto, o apelante ajuizou a Execução em 29-8-2013, e a primeira negativa de citação foi certificada em 6-5-2014.

Sob o argumento de ocultação de patrimônio, em 11-6-2014 pleiteou a citação por hora certa, no entanto foi indeferida.

Em 1º-8-2014 indicou novos endereços para citação, mas sem sucesso (certidão de 19-1-2015).

O arresto
on-line
requerido em 14-9-2015 foi deferido, mas como os valores encontrados eram ínfimos, foram liberados em 7-2-2018.

Deferida a pesquisa via
Infojud
e
Renajud
, pleiteada em 15-2-2018, e indeferida nos demais sistemas, postulada em 12-6-2018.

Indeferida também a citação por edital requerida em 16-7-2018.

Em 18-2-2019 o apelante indicou novos endereços; em 9-5-2019
pediu

nova busca via sistemas.

Remetidos os
ARs
, o executado
Elizandro
o recebeu em 14-6-2019.

Informou outros locais para diligência em 12-8-2019 e 3-2-2020, mas o mandado só foi expedido em 26-5-2021.

Pleiteou pesquisa pelo
Infojud
e de IRPF em 24-9-2021, contudo só a primeira foi deferida.

Indicou novo local para citação, e o AR enviado para Max foi recusado sem justificativa em 25-4-2022.

Nova pesquisa postulada em 7-5-2022, 13-7-2022 e 28-10-2022.

Em 2-2-2023 foi intimado para se manifestar sobre a prescrição, o que cumpriu. Em seguida foi prolatada a sentença.

Portanto, desde que propôs a Ação o apelante tenta efetivar a citação dos apelados, o que afasta a arguição de desídia de sua parte. Durante todo o trâmite da lide tem promovido as medidas necessárias para localizá-los, bem como os atos imprescindíveis ao seguimento do processo.

Desse modo, a dificuldade em localizar os apelados não pode ser atribuída a ele.

Além disso, não foram apreciados na primeira instância os argumentos de que o AR enviado ao executado
Elizando
já foi entregue, concretizando sua citação, e de que o remetido para Max foi recusado sem justificativa em 25-4-2022, situações importantes para a resolução da Execução.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024